Tribunal: TJDFT
Processo: 0720757-56.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas do art. 155, § 4o, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, pela tentativa de subtração de bens de um estabelecimento comercial, mediante rompimento de obstáculo e em concurso de pessoas. Nas razões recursais, a defesa buscou afastar as qualificadoras de rompimento de obstáculo e concurso de pessoas, pugnando pela desclassificação do delito para furto simples (art. 155, caput, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:(i) Afastar as qualificadoras do rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal) e do concurso de pessoas (art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal);(ii) Determinar se as provas constantes nos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de furto qualificado na forma tentada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está comprovada por auto de prisão em flagrante, laudos periciais, prova testemunhal e oral produzidas em juízo, que demonstram a tentativa de subtração de bens mediante rompimento de obstáculo e atuação conjunta com outros agentes.
A autoria encontra-se caracterizada pela confissão parcial do réu, corroborada por depoimentos da vítima, que acompanhou a ação em tempo real por sistema de monitoramento, e por policiais que efetuaram a prisão no local dos fatos, bem como pelas provas periciais que indicam sinais de arrombamento.
Para a configuração da qualificadora do rompimento de obstáculo, a realização de perícia técnica é preferencial, mas não indispensável, quando os vestígios podem ser comprovados por outros meios probatórios, como testemunhos e imagens. No caso, o conjunto probatório confirmou a ocorrência de arrombamento.
O concurso de agentes foi demonstrado pelos depoimentos das testemunhas, que relataram a presença de dois comparsas dando suporte ao apelante no momento da ação criminosa.
A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada e observou os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reincidência do réu e a redução pela tentativa do crime (art. 14, inciso II, do Código Penal).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A qualificadora do rompimento de obstáculo pode ser comprovada por outros meios de prova, quando os vestígios não puderem ser analisados por perícia.
O concurso de agentes configura-se pela atuação conjunta e deliberada de mais de uma pessoa na prática do delito, independentemente de todos serem identificados ou presos.
A dosimetria da pena deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo permitido ao juízo valorar as circunstâncias judiciais subjetivas do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 14, II; 33, §§ 2o, “a”, e 3o; 59; 155, § 4o, I e IV; Código de Processo Penal, art. 167.